Tribunal: TJMT
Processo: 1036076-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036076-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EUGENIO JAQUES ROMANOSKI - CPF: 695.950.030-34 (AGRAVANTE), LUCIANA ANA GROSSI ROMANOSKI - CPF: 616.323.680-72 (AGRAVANTE), EMILIO LUIS ROMANOSKI - CPF: 443.391.600-59 (AGRAVANTE), MARINES FATIMA PEDOTT ROMANOSKI - CPF: 619.332.100-44 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes e determinou o prosseguimento da execução. Os agravantes alegam que o crédito foi incluído no plano de recuperação judicial, que está sendo rigorosamente cumprido, e que os valores bloqueados correspondem a salários e proventos de aposentadoria, protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou o prosseguimento da execução contra os agravantes na condição de coobrigados é válida; e (
ii
) analisar se os valores bloqueados estão protegidos pela regra da impenhorabilidade por se
tratarem
de verbas alimentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da empresa devedora principal não impede o prosseguimento da execução ajuizada contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e na Súmula nº 581 do STJ.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC alcança salários, proventos de aposentadoria e outras verbas de natureza alimentar, salvo exceções legais, como valores que ultrapassem 50 salários-mínimos ou se destinados ao pagamento de prestação alimentícia.

No caso concreto, os agravantes demonstraram que os valores bloqueados correspondem a rendimentos modestos, essenciais à subsistência dos
devedores e de suas famílias, sendo vedada a penhora desses montantes conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Valores de natureza alimentar depositados em conta bancária, em montante inferior a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo exceções previstas no art. 833, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 581; STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no REsp 1812780/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ,
AgInt
no
AREsp
2089458/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, REsp 1547561/SP,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
:
1036076-86.2024.8.11.0000

Agravante (s):

MARINES FATIMA PEDOTT ROMANOSKI
e outros

Agravado (s)
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARINES FATIMA PEDOTT ROMANOSKI
,
EMILIO LUIS ROMANOSKI
,
LUCIANA ANA GROSSI ROMANOSKI
e
EUGENIO JAQUES ROMANOSKI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
a
Ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 1004511-11.2022.8.11.0086
,
movida por

BANCO DO BRASIL SA
,
não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes
e determinou o prosseguimento da execução
.

Para tanto,
o
s agravantes sustentam que o crédito perseguido foi devidamente incluído no plano de recuperação judicial, que já foi homologado e está sendo rigorosamente cumprido
.

Alegam, ainda, que
os
valores bloqueados
se referem
a salários e proventos de aposentadoria, verbas estas que gozam de proteção legal contra penhora, conforme o disposto no art. 833, IV, do CPC.

Sustentam, por fim, que a manutenção da decisão implica em violação ao caráter protetivo conferido aos bens de natureza alimentar e resulta em evidente prejuízo desproporcional aos agravantes.

Contraminuta
não apresentada
(Id.

267641288
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao cabimento da execução promovida pelo Banco do Brasil S/A contra os agravantes, na condição de coobrigados, em decorrência do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 322.811.760, emitida pela empresa
Romanoski
Nardini & CIA LTDA, atualmente em processo de recuperação judicial.

A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, ao considerar que o pagamento do crédito via plano de recuperação judicial representaria uma mera expectativa de direito, afastando, ainda, a alegação de que parte dos valores bloqueados correspondia a verbas de natureza alimentar, protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Pois bem.
Sobre o tema,
o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005
estabelece que
a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra os garantidores, fiadores ou coobrigados.

A questão já foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.333.349/SP, sob a relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Posteriormente, o entendimento foi consolidado na Súmula 581, que estabelece que

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Portanto, não há impedimento jurídico ao prosseguimento da execução contra os agravantes na condição de coobrigados.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que determinou a suspensão do feito com relação à empresa devedora e indeferiu o pedido de extinção da ação, devendo a ação prosseguir em relação aos avalistas, devedores solidários. Inconformismo.
Recuperação judicial do devedor principal que não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Súmula nº 581 do Colendo

Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso não provido.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2376703-25.2024.8.26.0000; Relator (a):Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2025; Data de Registro: 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOVAÇÃO
- PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se conhece de pedidos formulados apenas no segundo grau de jurisdição por inovação Recurso. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).

(N.U 0011858-49.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Por outro lado,
entendo que
as alegações dos agravantes quanto à impenhorabilidade
dos valores bloqueados
merecem acolhimento
.

Sobre a matéria,

o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários
-
mínimos mensais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que valores com natureza salarial até o limite de quarenta
salários-mínimos
, quando destinados à manutenção da pessoa e de sua família, não são passíveis de penhora.

Es
s
a proteção é estendida também aos valores depositados em conta corrente, desde que destinados a prover o sustento essencial do devedor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS.

INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. ALCANCE. 1.
De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até
quarenta
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de
oficio
pelo juiz, por ser matéria de ordem pública.
3. Agravo interno desprovido”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023).

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
” (
REsp.
n. 1547561/SP,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), não há, no caso concreto, justificativas suficientes para adotar essa medida expropriatória excepcional.

Na hipótese, verifica-se que
o
s agravantes demonstraram, por meio de documentos anexados aos autos, que possuem rendimentos de natureza alimentar, sendo esses valores essenciais para sua subsistência.

O agravante Eugênio Jaques
Romanoski
comprovou, mediante apresentação de holerite (Doc. 16) e extrato bancário (Doc. 17), que recebe mensalmente o valor aproximado de R$
4.114,85
.

A agravante Luciana Ana Grossi
Romanoski
, por sua vez, apresentou documentos que evidenciam o recebimento de benefício previdenciário (Doc. 11) e holerite (Doc. 12), cujos rendimentos giram em torno de R$ 3.200,00
.

O agravante Emílio Luiz
Romanoski
demonstrou, por meio de seu holerite (Doc. 18) e extrato bancário (Doc. 19), que percebe rendimentos mensais de aproximadamente R$
4.114,85.

Por fim, a agravante Marines Fátima
Pedott

Romanoski
comprovou, por meio de documentos juntados aos autos (Docs. 14 e 15), que recebe proventos de aposentadoria no valor aproximado de R$2.800,00
.

Dado o valor modesto dos rendimentos individuais de cada agravante, presume-se que as quantias bloqueadas

sejam efetivamente cruciais para a manutenção de suas despesas essenciais
.

Assim, não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo de origem, verifica-se que o agravo comporta
parcial
provimento, pois os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem a quantia depositada em conta bancária, em valor inferior a 40 salários-mínimos, destinada a prover o sustento essencial d
os
devedor
es
, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ARTIGO 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – MULTA DIÁRIA - ABUSIVIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, e esse entendimento se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo as exceções contidas no §2º (julgados do STJ nesse sentido). Cominada multa diária em quantia excessiva, é necessária a redução para montante suficiente à finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
(TJMT - N.U 1030853-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação
financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos
.
(TJMT - N.U 1004061-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024)

Por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para
afastar a penhora incidente sobre os valores
objeto da constrição no primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025